Tribunal: TJPA
Processo: 0814358-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814358-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2, INCISOS I E II
,
DO CPB. ALMEJADA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. O impetrante não colaciona sequer peças processuais suficientes para que se possa analisar qualquer ilegalidade quanto as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO, em face de ato do Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0000014-74.2015.8.14.0201.

Consta da impetração (doc. ID 16009110) que o juízo coator proferiu decisão equivocada na sentença, especificamente no que tange à dosimetria da pena. O paciente foi sentenciado pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, como incurso na prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com pena definitiva de 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo a sentença sido mantida por este TJPA no Acórdão (doc. ID nº 73914544). No dia 12.07.2022, o Acórdão do TJPA transitou em julgado, tornando a pena definitiva para o paciente.

Segundo a defesa, a construção da dosimetria na primeira fase da pena, no presente caso, ocorreu sem qualquer fundamentação, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incorrendo o paciente em flagrante ilegalidade ocorrida na ação penal.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para garantir a nulidade da decisão errônea expedida pelo juízo coator, onde a mesma deve ser retificada de imediato dos autos processuais. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Os autos foram distribuídos ao Gabinete da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, no entanto, em face de seu afastamento por motivo de férias (doc. ID 16093949), os autos foram redistribuídos ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que alegou a minha prevenção (despacho, doc. ID 16130256), a qual foi acolhida, conforme despacho, doc. ID 16200700.

Negado pedido liminar, foram solicitadas as informações da autoridade coatora, a qual esclareceu que:

“(...) O paciente foi denunciado, em 05 de maio de 2014, pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro (28278964).

3. O processo teve seu curso regular e o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 12 de dezembro de 2020 (28278976) tendo sido condenado a uma pena de 17 anos 05 meses e 25 dias de reclusão como se verifica na sentença juntada em 28278975.

4. Com a interposição do recurso de apelação em Plenário pela Defesa do réu, foi expedida guia de execução provisória como se verifica em documento juntado em 38226542.

5. O recurso foi conhecido e improvido conforme Acórdão do Tribunal de Justiça constante em 73914544, com trânsito em julgado certificado em 12 de julho de 2022 (73914552).

6. Expedida a guia de execução definitiva em 24 de agosto de 2022 (75454714) a mesma foi encaminhada por malote digital na mesma data, bem como o feito foi arquivado definitivamente (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo
não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não merece conhecimento.

O Impetrante pede a reforma da sentença aduzindo que não houve fundamentação idônea para que a pena-base fosse maior que a mínima aplicável ao caso e requer a concessão da Ordem a fim de, afastadas a valorações negativas da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, seja estabelecida a pena-base e multa respectiva, no seu mínimo legal.

É inconteste e flagrante que, para a análise do pleito ora deduzido, se faz necessário o reexame de fatos e provas, providência que transborda os limites desta via.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-044, DIVULG 03-03-2020, PUBLIC 04-03-2020). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ANÁLISE IRRELEVANTE. REPRIMENDA FINAL EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO, MESMO APÓS OS DESCONTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Mostra-se inócua, na hipótese, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), já que, conforme se observa, ainda que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois a pena continuaria acima de quatro anos e o agravamento do regime está baseado na gravidade concreta do delito. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 615.929/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (Grifo nosso).

Ademais, o exame da dosimetria, afastada manifesta ilegalidade, implica reexame de prova e verificação dos critérios legais de fixação da pena e de fatores subjetivos do paciente, vedado no rito sumário do
writ
especialmente por não ter colacionado o Impetrante a ata de julgamento pelo rito do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, recolhe-se o entendimento das Cortes de Justiça, como atestam as ementas de julgados abaixo transcritas.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DOMANDAMUS COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE O WRIT. NECESSIDADE.

1
. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, substitutivo de recurso especial, quando evidenciado que as alegações suscitadas no mandamus demandam incursão nos elementos probatórios constantes da ação penal, inviável na via eleita.

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais.

3. Além de o agravante ter formulado alegações afetas à ação penal e após a sentença condenatória e o julgamento da apelação, de cognição mais ampla, as irresignações relacionadas às nulidades processuais demandam exame aprofundado das provas dos autos, incompatível com a via estreita do writ, carente de dilação probatória e inviável de ser utilizada como uma segunda apelação.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 436958 / PR, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Órgão Julgador SEXTA TURMA, Data do Julgamento 15/03/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 27/03/2018 - grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ...

5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (STF. HC 150842 ED-ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018 -
grifo
nosso)

SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DO PACIENTE – HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DISCUTIDA NO BOJO DA APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL DO HC COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Correta se mostra a decisão proferida pelo Relator em sede habeas corpus, onde se concluiu pela extinção da ação, com a consequente extinção do processo, por inadequação da via eleita, não se revelando as razões postas em sede de Agravo Interno aptas a macular aquela convicção.

2. Consoante é de largo conhecimento, o habeas corpus se viabiliza diante de cenário indicativo de ofensa à liberdade de locomoção do paciente, não se revelando, portanto, como meio apto a atacar o pronunciamento do juízo exteriorizado na sentença proferida, onde se concluiu pela procedência do pedido posto na denúncia, para condenar o paciente (e outros) nas penas ali estabelecidas e elegendo o regime fechado como o inicial de cumprimento, sentença essa que desafia recurso legalmente estabelecido na legislação processual, qual seja a apelação.

3. Não se afigura razoável pretender atropelar regras processuais e antecipar discussões de matérias próprias da apelação no bojo de habeas corpus, dando a ele uma conotação e uma finalidade quase que “universal”, porquanto se qualifica como remédio constitucional que se pauta em requisitos próprios e apenas deve ser utilizado frente a um contexto de violação à liberdade de ir e vir, o que, terminantemente, não é o caso em questão.

4. Agravo Interno desprovido.

(TJDFT. 07001368620208070000, Acórdão Número 1229761, Data de Julgamento 13/02/2020, Órgão Julgador 1ª Turma Criminal, Relator J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no PJe em 27/02/2020, Pág. Sem Página Cadastrada)

Tem-se, assim que, por qualquer ângulo que se examina a questão, a presente medida judicial esbarra no juízo de sua admissibilidade, o que a toda evidência dispensa a análise do mérito.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus, ante inexistente constrangimento ilegal a ser sanado, não se verificando, de ofício, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, pelo que inadmito este habeas corpus.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 15/12/2023